Tribunal: TJDFT
Processo: 0730337-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSENTE URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. No caso, verifica-se que, não obstante os ponderáveis argumentos quanto à questão ventilada nas razões de recurso, a parte agravante não logrou demonstrar a urgência necessária para obter a tutela pretendida, haja vista que o negócio jurídico objeto da demanda foi celebrado há mais de um ano.
3. Para justificar o pedido liminar, necessário estar evidenciado o perigo de dano e que eventual demora possa causar prejuízos. Na hipótese, não há elementos que possibilitem concluir que o réu, ou mesmos seus sócios, sejam insolventes ou que, eventualmente, estejam dissipando patrimônio individual ou até coletivo, a ensejar o bloqueio pretendido.
4. Agravo conhecido e desprovido.